Tribunal: TJES
Processo: 5015039-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015039-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPACO OCIO CRIATIVO COMUNICACAO LTDA e outros

AGRAVADO: GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CONTENDO GRAVAÇÕES QUESTIONÁVEIS. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Espaço Ócio Criativo Comunicação Ltda. e Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz contra decisão proferida nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, que determinou a retirada imediata de matéria jornalística veiculada pelos agravantes em site e redes sociais, intitulada “Exclusivo: Gravações revelam que secretário de obras de Vitória negocia planilhas com empreiteiros”, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que determinou a retirada do conteúdo jornalístico veiculado pelos agravantes configura censura prévia e afronta à liberdade de imprensa e ao sigilo da fonte; (II) estabelecer se a manutenção da publicação viola os direitos da personalidade do agravado, notadamente sua honra, imagem e privacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo ser ponderado com outros direitos constitucionais fundamentais, como a proteção à honra, à imagem, à privacidade e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o conteúdo jornalístico que ultrapassa o dever de informar, atribuindo fatos como se verdadeiros sem verificação concreta, pode ser judicialmente restringido para evitar violação aos direitos da personalidade.

O conteúdo da matéria divulgada pelos agravantes apresenta imputações de conduta ilícita ao agravado, com base em gravações cuja autenticidade e integridade não foram comprovadas, configurando abuso no exercício da liberdade de imprensa.

A decisão recorrida fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a potencial ilicitude e danosidade da publicação, justificando a concessão da tutela inibitória para cessar a violação e resguardar direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de imprensa, embora assegurada constitucionalmente, não é absoluta e pode ser relativizada quando comprovada violação a direitos da personalidade.

É legítima a determinação judicial de retirada de conteúdo jornalístico quando há indícios concretos de que a publicação extrapola o dever de informar e imputa condutas ilícitas sem verificação adequada da veracidade dos fatos.

O sigilo da fonte não exime o jornalista ou o meio de comunicação da responsabilidade civil decorrente da divulgação de conteúdo potencialmente ofensivo e não comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII, XIV, XXXV e XLVII, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF n. 130, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30-04-2009; STF, Rcl n. 68919 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07-08-2024; STJ, REsp n. 2.066.238/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03-09-2024, DJe 05-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015039-16.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA. E PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ.

AGRAVAD
O
: GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Espaço Ócio Criativo Comunicação Ltda. e Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz
em face d
a
respeitável
decisão id 10016978
(p. 2-7),
proferida
nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA (com pedido de tutela de urgência)” proposta contra eles por
Gustavo Perin de Medeiros Texeira
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para “DETERMINAR que os demandados sejam compelidos a RETIRAR a matéria ‘Exclusivo: Gravações revelam que secretário de obras de Vitória negocia planilhas com empreiteiros’ do ar, seja no sítio eletrônico informado (https://www.realidadecapixaba.com/exclusivo-gravacoes-revelam-que#secretario-de-obrasde-vitoria-negocia-planilhas-com-empreiteiros/) seja em suas respectivas redes sociais e blogs, DE FORMA IMEDIATA” e fixou “multa diária, em caso de descumprimento desta decisão pelos demandados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 10016967
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “as gravações divulgadas pelos ora requeridos lhes foram encaminhadas por fontes cobertas por sigilo constitucional (Art. 5º, inc. XIV da CRFB/88)”; 2) “o deferimento da tutela, tal como foi, configura clara violação à autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130”; 3) não ocorreu nenhuma violação dos direitos da personalidade do agravado; 4) “a liberdade de imprensa e o dever de informar derivam da liberdade de expressão e constituem essência do Estado Democrático de Direito”; 5) “o que se discute nesse processo é a liberdade de imprensa, direito à informação e sigilo da fonte X a intimidade e privacidade do Agravado”;
e 6) “O que se vê, in casu, é a tentativa de censurar o exercício do direito de livre expressão e crítica daquele que realmente quer servir ao interesse público”.

Requereram “seja o presente recurso provido para, confirmando a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida, confirmar a veiculação do referido conteúdo presente na matéria jornalística veiculada pelos ora Agravantes”
.

O recurso não deve ser provido.

Na ADPF n. 130 o excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a pretensão “para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.

É importante salientar,
desde logo
, que em nosso sistema jurídico não existem direitos e nem princípios absolutos. Por sinal, o próprio princípio constitucional que assegura o direito à vida
(art. 5º, caput da CF) encontra exceção, por exemplo, no caso de guerra declarada, quando o nosso sistema constitucional legitima a aplicação da pena de morte (art. 5º, inc. XLVII, alínea “a” da CF).

É certo que a Constituição Federal assegura a
livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX); o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).

Por outro lado,
não se pode deixar de consignar que
a Constituição também garante: o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).

Assim, o direito à liberdade de imprensa, embora sobremaneira amplo e legitimador do Estado de Direito, não é incondicionado.

Por sinal, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 e na ADI 4.451. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores” (
Rcl 68919 AgR, ó
rgão julgador: Primeira Turma, Relator Min.
Alexandre de Moraes, j
ulgamento: 07/08/2024,
p
ublicação: 19/08/2024
).

O colendo Superior Tribunal de Justiça em respeitável precedente assentou que o entendimento de que “para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)”, restando esclarecido que “Ante o interesse público envolvido e a posição que exercem na sociedade, as personalidades públicas podem ter reduzida a expectativa de privacidade em comparação com cidadãos comuns, o que todavia não autoriza a desconsideração total de sua intimidade” (REsp n. 2.066.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3-9-2024, DJe de 5-9-2024).

No caso, conforme restou salientado na respeitável decisão recorrida “da análise do conteúdo e áudios divulgados na matéria, observa-se que há uma exposição ao nome do autor que ultrapassa o mero direito à informação, eis que lhe são imputados fatos como se fossem verdadeiros, sem qualquer notícia concreta de que os fatos narrados sejam reais. Isso porque o texto apresentado na matéria do site leva a crer que o autor estaria ‘negociando obras e planilhas com empreiteiros’; Que ‘em um dos áudios que o Realidade Capixaba teve acesso com exclusividade, Gustavo Perin pede orientações a um empreiteiro sobre uma planilha que fará parte de uma licitação da prefeitura’; Que em outro trecho, o secretário de Obras da PMV pede ao empreiteiro – que recebe informações privilegiadas – para apagar os arquivos do HD e assim não restarem provas do favorecimento’; Que em outra parte da conversa gravada, o grau de intimidade entre o secretário e o empreiteiro fica evidente quando falam sobre contratar garotas de programa para uma terceira pessoa como forma de ‘amaciar’. No tocante aos áudios, cabe destacar que os mesmos possuem qualidade acústica comprometida, necessitando de verificação quanto a sua integridade. Deste modo, muito embora seja reconhecida a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito destes mandamentos constitucionais, eis que o conteúdo demonstrado nos autos não possui apenas caráter informativo, indo além, já que veicula fatos de caráter supostamente calunioso”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.